Tribunal: TJBA
Processo: 8003662-40.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003662-40.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: VALDECI QUARESMA FARIAS

Advogado(s)
:
BRENO BONELLA SCARAMUSSA, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO, JULIA OLIVEIRA AMORIM

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos morais e materiais. O embargante sustenta omissão quanto à análise dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, inclusive à luz da Lei nº 14.905/2024

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos critérios de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, uma vez que o acórdão manteve integralmente a sentença que, estabeleceu expressamente, os critérios de juros de mora e correção monetária, distinguindo os períodos anterior e posterior à vigência da norma.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, evidenciando-se que a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.